Tribunal: TJBA
Processo: 0500897-05.2018.8.05.0105
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500897-05.2018.8.05.0105

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA - EPP

Advogado(s)
:
FELIPE NASCIMENTO VIEIRA, DALZIMAR GOMES TUPINAMBA, ANA PAULA MORAES TUPINAMBA, THIAGO FERREIRA DE JESUS, AUGUSTO PAULO MORAES TUPINAMBA

APELADO: JOSEFA ALVES DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
PAULO DE OLIVEIRA PINTO DAVILA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COBRANÇA. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-ODONTOLÓGICA. PRELIMINAR NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. CERCEAMENTO DEFESA. DEPOIMENTO PESSOAL DOS DEMANDADOS. MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO. PROVA EXCLUSIVAMENTE DOCUMENTAL. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DEFESA. JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DOCUMENTOS COLACIONADOS SUFICIENTES PARA CONVENCIMENTO DO JULGADOR. MAGISTRADO PODE INDEFERIR A PRÁTICA DE ATOS INÚTEIS PARA O DESLINDE DA LIDE. ART. 370, CPC. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. INSTRUMENTO DE CONTRATO DEFINE COMO OBJETO DA AVENÇA PRESTAÇÃO SERVIÇO DE SAÚDE À CONTRATANTE E SEUS DEPENDENTES, DEFINIDOS PELA LEI ORGÂNICA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROPOSTA DE CONTRATO COM RELAÇÃO DE NOMES DOS DEPENDENTES SEM ASSINATURA DA CONTRATANTE E DE SEU FIADOR. NECESSIDADE DE EXPRESSA ANUÊNCIA DA CONTRATANTE SOBRE DEPENDENTES, VISTO QUE RESPONDE PELAS DESPESAS DESTES. DOCUMENTO DE ADMISSÃO DA INTERNAÇÃO DA PACIENTE ASSINADO POR SUA GENITORA, TERCEIRA ESTRANHA AO PROCESSO, DECLARANDO-SE RESPONSÁVEL PELO TRATAMENTO DA FILHA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE VÍNCULO DOS APELADOS COM A PACIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0500897-05.2018.8.05.0105
, em que figuram como apelante HOSPITAL E CLINICA SAO ROQUE LTDA - EPP e como apelada JOSEFA ALVES DA SILVA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo

, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADORIA DE JUSTIÇA